Tribunal: TJSP
Processo: 2206827-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Monitória. Pedido de inclusão do sócio de empresa individual no pólo passivo. Indeferimento. Agravo de instrumento. Empresa constituída na forma Eireli. Patrimônio da pessoa jurídica e de seu sócio que não se confundem. Necessidade de abertura prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para verificar eventual abuso da personalidade jurídica. Precedentes do STJ e desta 21a

Ementa:
Monitória. Pedido de inclusão do sócio de empresa individual no pólo passivo. Indeferimento. Agravo de instrumento. Empresa constituída na forma Eireli. Patrimônio da pessoa jurídica e de seu sócio que não se confundem. Necessidade de abertura prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para verificar eventual abuso da personalidade jurídica. Precedentes do STJ e desta 21a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206827-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INTERGLOBO DO BRASIL LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, é agravado
DOHAN COMERCIO IMP. E EXP. DE BEBIDAS E AL. EM GERAL EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206827-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45677
Agravo de Instrumento No: 2206827-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Interglobo do Brasil Logística Internacional Ltda
Agravado: Dohan Comercio Imp. e Exp. de Bebidas e Al. Em Geral Eireli - Me
Monitória. Pedido de inclusão do sócio de empresa
individual no pólo passivo. Indeferimento. Agravo de
instrumento. Empresa constituída na forma Eireli.
Patrimônio da pessoa jurídica e de seu sócio que não
se confundem. Necessidade de abertura prévia do
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica
para
verificar
eventual
abuso
da
personalidade jurídica. Precedentes do STJ e desta
21a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Interglobo do Brasil Logistica Internacional Ltda., autora da
ação monitória movida contra Dohan Comércio de Importação e Exportação
de Bebidas e Alimentos em Geral Eireli -Me, inconformada, agrava da r.
decisão de fls. 43 que indeferiu a penhora de bens do sócio da devedora, sem
que antes se proceda à abertura de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Aduz a agravante que, sendo empresa individual, o
patrimônio do sócio e da pessoa jurídica se confundem, sendo desnecessária a
abertura do incidente para que se atinja bens da pessoa física. Recurso
recebido e dispensada a contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206827-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A r. decisão combatida, na parte que interessa, foi assim
proferida:
“A ré é empresa individual de responsabilidade limitada, de
modo que para que os bens do sócio respondam pela dívida, é necessária a
instauração
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
para
comprovação de que estão presentes os requisitos exigidos no art. 50 do
Código Civil” [fls. 43].
Contra essa decisão agrava a credora aduzindo que, por se
cuidar de empresa unipessoal o patrimônio da pessoa jurídica e de seu sócio
se confundem, sendo possível que os bens do sócio respondam pela dívida,
independente da desconsideração da personalidade jurídica.
Sem razão, contudo.
Conquanto unipessoal, a empresa está constituída na forma
Eireli, e como a própria sigla diz, empresa individual de responsabilidade
limitada, sendo caracterizada pela separação do patrimônio da empresa e de
seu sócio, cada um respondendo pelas suas próprias dívidas, as quais não se
confundem.
Se a credora pretende alcançar o patrimônio do sócio deve,
primeiro, pleitear a abertura do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Em caso parelho, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206827-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO
DOS
BENS
DO
SÓCIO
DE
EMPRESA
INDIVIDUAL
DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
(EIRELI).
NECESSIDADE
DE
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. NATUREZA JURÍDICA DA
AGRAVADA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO
EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. (...)2 O eg. Tribunal de origem, com fundamento nas
provas documentais trazidas aos autos, reconheceu que a agravada é pessoa
jurídica
regularmente
constituída
como
Empresa
Individual
de
Responsabilidade Limitada (EIRELI - M.E), sendo, portanto, imprescindível
a prévia desconsideração da personalidade jurídica para constrição de bens
registrados em nome PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2046669-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9.029 7 do sócio. 3. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no tocante à comprovação da
regularidade da constituição da pessoa jurídica, demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo
interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
AREsp 1503932/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206827-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
24/09/2019, DJe 14/10/2019, negritamos)
No mesmo sentido, por mais de uma vez, esta 21a Câmara
de Direito Privado já decidiu:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Indeferida a
inclusão do sócio no polo passivo da demanda, sendo o caso de
desconsideração da personalidade jurídica - Irresignação da parte exequente
- Pessoa jurídica EIRELI - Responsabilidade limitada - Patrimônio pessoal
do sócio que não se confunde com o da empresa - Decisão mantida - Recurso
não” provido [cf. TJSP, AI 2169008-77.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maia da
Rocha, j. 06.05.2020].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Pedido para constrição de faturamento da empresa da qual o
executado é seu único sócio (EIRELI), sem aplicação dos art. 50 do Código
Civil e 133 e seguintes do CPC. Indeferimento. Necessidade de instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para verificar se
estão preenchidos os pressupostos legais. Precedentes do Eg. STJ. Decisão
mantida. Recurso não provido” [cf. TJSP, AI 2046669-82.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Décio Rodrigues].
“Cumprimento
de
sentença
Desconsideração
da
personalidade jurídica - Sociedade unipessoal Empresa individual de
responsabilidade limitada - Constrição de patrimônio do sócio. A
desconsideração da personalidade jurídica de empresa individual de
responsabilidade limitada não prescinde da instauração do incidente previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206827-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Recurso provido [cf.
TJSP, AI. 2099244-04.2019.8.26.0000, Re. Des. Itamar Gaino, j. 3.07.2019].
É o que basta para manter a r. decisão combatida, pelos seus
próprios e jurídicos termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica